Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702897-36.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS RODRIGUES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL requerido por ELIAS RODRIGUES FERREIRA. O Requerente sustenta que tem 47 anos de idade e é portador de “Medida da Independência Funcional – M.I.F – por paralisia infantil”. Afirma que a dependência econômica do filho inválido é presumida, motivo pelo qual faz jus à pensão requerida, na forma do artigo 217 da Lei 8.112/1990. Requer a antecipação da tutela recursal “para fins de conceder de imediato a pensão por morte para o filho dependente”. É o breve relatório. Decido. Não se divisam nos autos elementos de convencimento hábeis à antecipação da tutela recursal pleiteada. Os documentos juntados aos autos não permitem concluir, no plano da cognição sumária, pela incapacidade e dependência econômica do Apelante ao tempo do óbito do seu genitor em 22/02/1998. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator